Tribunal: TJBA
Processo: 8066130-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066130-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUMMA CRISTIANE SOARES MATOS LUCIO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA

AGRAVADO: EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 616/STF. TETO DE RPV. LEI ESTADUAL N. 14.260/2020. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CRÉDITO PRINCIPAL QUE SUPERA O LIMITE DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO STF. ARE 1288345. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por Jumma Cristiane Soares Matos Lucio contra decisão proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., acolheu a impugnação da executada para determinar que o crédito principal de R$ 80.103,43 fosse satisfeito mediante expedição de Precatório, que os honorários sucumbenciais de R$ 12.015,51 fossem pagos por Requisição de Pequeno Valor (RPV) e que fosse indeferido o pedido de expedição de RPV autônoma para os honorários advocatícios contratuais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 14.260/2020, que fixa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV), aplica-se à EMBASA, equiparada à Fazenda Pública por força da ADPF 616 do STF, para fins de determinação da modalidade de pagamento do crédito principal; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de RPV autônoma para os honorários advocatícios contratuais, destacados do montante principal.

3. A EMBASA, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial, sujeita-se ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, conforme definitivamente assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 616.

4. A equiparação da EMBASA à Fazenda Pública para fins de execução impõe a aplicação analógica da Lei Estadual n. 14.260/2020, que regulamenta, no âmbito do Estado da Bahia, o teto de 10 (dez) salários-mínimos para pagamento via RPV, uma vez que o art. 87 do ADCT determina que cada ente federado edite sua própria lei definidora dos limites, já tendo sido cumprida tal exigência pelo Estado da Bahia.

5. O crédito principal homologado no valor de R$ 80.103,43 supera o teto de 10 (dez) salários-mínimos previsto na legislação estadual, de modo que a expedição de Precatório constitui a modalidade adequada e juridicamente obrigatória de pagamento.

6. A Súmula Vinculante n. 47 do STF e o Tema 18 de Repercussão Geral autorizam o destaque de honorários sucumbenciais em requisitório autônomo, mas tal autonomia não se estende aos honorários de natureza contratual, que derivam de negócio jurídico privado entre advogado e cliente, não estando abrangidos pela proteção conferida pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1288345, assentou que a jurisprudência da Corte não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, porquanto a autonomia entre o débito principal e os honorários advocatícios, para fins de RPV, restringe-se aos de natureza sucumbencial.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066130-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JUMMA CRISTIANE SOARES MATOS LUCIO e como agravada EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.